Tribunal: TJMT
Processo: 0002698-70.2016.8.11.0087
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA TELLECHER - CPF: 218.927.668-33 (RECORRIDO), JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRENTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

0002698-70.2016.8.11.0087

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

Recorrente:

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrida:

SHIRLEY LEMOS DE OLIVEIRA TELLECHER

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 551 STF.
REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que a Autora, lotada no cargo de professora temporária do município, requer seja declarada a nulidade dos contratos temporários junto ao Município de Guarantã do Norte que tiveram renovações sucessivas entre o período de 2009 a 2013, respeitado o período prescrito, bem como o reconhecimento do direito ao pagamento de férias proporcionais além do terço constitucional.

2.

In casu
, restou evidenciado que o contrato da parte reclamante fora renovado sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que dispõe o artigo 37, II, da CRFB.

3.

No caso em análise, tem-se que a prorrogação do prazo de validade do contrato temporário configura o desvirtuamento da necessidade excepcional declarada pelo ente público, a amparar o direito da parte autora ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS no período trabalhado.

4.

O servidor contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.

5.

Em recente julgamento, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC/MT: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9.

Por outro lado, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022